Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a alegação de matéria nova em embargos de declaração é possível e (ii) em saber se há omissão, contradição e obscuridade que justifique o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a penhorabilidade da verba constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de matéria nova em embargos de declaração é incabível, ainda que eventualmente refira-se a questão de ordem pública, porquanto o referido recurso é via inadequada para apreciar teses que representem inovação recursal.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.
Teses de julgamento: “1. A alegação de matéria nova em embargos de declaração é incabível, ainda que eventualmente refira-se a questão de ordem pública, porquanto o referido recurso é via inadequada para apreciar teses que representem inovação recursal. 2. A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. A contradição ocorre entre trechos da própria decisão embargada. A obscuridade ocorre quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.